Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ROSENILDA MARQUES DE MACEDO, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Na origem, a apelante requereu a gratuidade de justiça que não foi analisada pelo magistrado tendo em vista a exigência da autenticidade do documento eletrônico de declaração de hipossuficiência e do instrumento da procuração. Em recurso, a apelante quedou-se em informar que já seria beneficiária e deixou de recolher o preparo. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Desta feita, ausente o pedido de gratuidade e não recolhido o preparo, faculto à apelante comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias,na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105